Tribunal: STF
Processo: Pet 6643
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. TERMOS DE DEPOIMENTO PRESTADOS EM ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À AUTORIDADE OCUPANTE DE CARGO COM FORO POR PRERROGATIVA NESTA SUPREMA CORTE. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO PREVENTO. CONEXÃO DOS FATOS COM OPERAÇÃO DE REPERCUSSÃO NACIONAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. O objeto destes autos se resume à destinação de termos de depoimento prestados em acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e integrantes do Grupo Odebrecht, nos quais não há menção a qualquer fato envolvendo autoridade com prerrogativa de foro perante esta Suprema Corte.



    2. O conteúdo dos termos de depoimento, bem como dos respectivos elementos de corroboração, em respeito ao princípio acusatório que vige no Processo Penal ajustado ao Estado Democrático de Direito, deverá ser levado ao conhecimento das autoridades a quem a Constituição Federal atribuiu a função de investigar e propor a responsabilização criminal para o adequado tratamento.



    3. A remessa de cópia dos termos de depoimento à Seção Judiciária do Estado do Paraná se justifica em razão da aparente conexão de seus conteúdos com o objeto de ação penal ali deflagrada em desfavor do agravante (autos n. 5022179-78.2016.4.04.7000), na qual figura este como réu e é acusado, especificamente, de ter solicitado e recebido vantagens indevidas no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar irregularidades na Petrobras S/A.



    4. Além de não retratarem fatos envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função nesta Suprema Corte, a remessa dos termos de depoimento ao referido juízo também se impõe para que seja apreciada, salvo se já preclusa, a alegada inexistência de conexão entre os fatos aqui relatados e a operação de repercussão nacional para a qual se encontra prevento, evitando-se, assim, a indesejada litispendência, pois a escorreita aferição dos pontos de contato entre o conteúdo dos termos de depoimento e a imputação delimitada pela denúncia já recebida não se faz sem o manejo dos autos que lá se encontram.



    5. Agravo regimental desprovido.